Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou a pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, por ter no 15 de agosto de 2020, aproximadamente às 06:30hrs, na SCES Trecho 2 Lt 2/1b, DF 004, Km 13, Sentido Crescente Próximo ao Pier 21, Brasília-DF, o Acusado, de forma livre, voluntária e conscientemente, dirigido o veículo Peugeot/206, Soleil Placa/UF: JFX6865/DF, sem a devida habilitação para conduzir veículo automotor, gerando perigo concreto de dano, ocasião em que colidiu com um meio-fio de uma via pública. Em seu recurso, a parte recorrente defende a ausência de dano concreto quanto ao crime do art. 309 do CTB, bem como a aplicação do princípio da insignificância. Ao final, pugna pela sua absolvição.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. A conduta de dirigir veículo sem permissão ou habilitação, incorre nas penas do art. 309 do Código Penal aquele que dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
IV. Na espécie, trata-se de crime formal que se configura com a conduta que produza perigo concreto de dano, ou seja, não basta a simples presunção de que a inexistência de permissão para dirigir ou habilitação gera perigo à incolumidade de terceiros.
V. O acervo probatório dos autos é firme quanto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente porque restou demonstrada a sua conduta em dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, causando acidente ao colidir com o meio fio, danificando o veículo na roda, na suspensão e no paralama. Nestes termos, restou comprovado o perigo concreto de dano. Cabe destacar que, em que pese a revelia, do réu na fase judicial, a confissão extrajudicial da ausência de habilitação para dirigir e consumo de maconha antes do fato, devidamente corroborado pelas provas produzidas em juízo, reforçam a existência de perigo concreto na conduta praticada pelo réu.
VI. Por fim, destaca-se a inaplicabilidade do princípio da insignificância, pois ausente, pelo menos, o reduzido grau de reprovabilidade, requisito necessários para a aplicação do referido princípio. Dirigir sem habilitação é comportamento de considerável reprovabilidade, haja vista o perigo de dano que, à toda evidência, encerra.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.